Tribunal: STF
Processo: Rcl 52598
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Pamela Ingrid Pinto para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Junqueirópolis/SP.



    A defesa técnica narra, em síntese, que



    “[o] juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e entendeu pela procedência do pedido formulado pelo Ministério Público, decretando a prisão preventiva da reclamante no dia 22/03/2022. Fundamentando a medida com base na garantia da ordem pública, apenas reproduzindo o pedido do Ministério Público, que, em síntese seria com base:



    1) No eventual risco de reiteração criminosa; 



    2) No fato da reclamante não residir no mesmo estado em que cursa a ação penal; 



    3) De que existiriam imóveis três imóveis cadastrados em seu nome; 



    4) Na gravidade dos fatos imputados. 



    Destaca-se a prisão foi realizada no dia 23/03/2022 em Curitiba. E, que desde o dia a 24/03/2022, a defesa requereu habilitação nos autos, reiterando o pedido de acesso integral em duas oportunidades via contato telefônico, nos dias 24 ao final da tarde, bem como no dia (28), enfatizando a necessidade de conhecer o conteúdo dos autos que culminaram na prisão preventiva da reclamante.



    No último contato, foi informado pelos serventuários da vara que os procuradores já estão habilitados nos autos. Apesar de tal informação, ainda assim a defesa não tem acesso à integralidade da ação penal, conforme prints em anexo demonstram.



    Acerca do fato, a defesa já buscou diligenciar outras maneiras. Destaca-se que foi informado pela serventia de Junqueirópolis-SP de que deveria ser entrado em contato com o sistema de TI do TJSP, o que a defesa fez. No entanto, até o momento do ajuizamento da ação não foi possível acesso à ação penal.



    Por esta razão, diante da impossibilidade de acesso à integralidade dos autos da ação penal que decretaram a prisão preventiva da reclamante há 7 (sete dias) é que se recorre a este remédio constitucional” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Afirma que



    “[...] não se imputa a falta de acesso à eventual desídia ou falta de atuação por parte da Vara Única de Junqueirópolis, que afirma que estes procuradores estão habilitados nos autos – informação que não se questiona.



    O fato é que - provavelmente por erro de sistema Esaj -, independentemente de haver habilitação dos procuradores nos autos, a defesa não tem acesso a integralidade da ação penal, conforme provado pela documentação em anexo. Não sendo razoável que se dependa de uma série de troca de e-mails e requerimentos informais ao setor de TI do TJSP para diligência tão simples – acesso aos autos da ação penal -, relembrando que a reclamante se encontra presa por medida decretada nos referidos autos” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Assevera, ainda, que,



    “[e]mbora a defesa não possua acesso à íntegra dos autos da ação penal, foi possível obter acesso ao aditamento da denúncia realizado pelo Ministério Público de São Paulo – oportunidade em que requereu a prisão preventiva – bem como à decisão que recebe o aditamento e decreta a prisão preventiva da reclamante 



    Destaca-se que já foi impetrado Habeas Corpus contra esta decisão frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo. No entanto, há 7 (sete) dias o remédio encontra-se parado, com a informação da assessoria de que apenas será possível análise da decisão liminar requerida apenas na quinta-feira desta semana – dia 31/03/2022, após 7 (sete) dias de que impetrada ação constitucional. Fato que afronta o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF, bem como ao art. 8º, §5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.



    Passando-se à análise da decisão que decreta a drástica medida, observa-se que o juízo sequer indicou quais seriam os elementos probatórios preencheriam os pressupostos do art. 312, CPP ” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Aduz que a decisão reclamada



    “[...] não se deu ao trabalho sequer de apresentar fundamentação específica e compatível com a situação da ora reclamante. Isso porque ela sequer foi acusada de qualquer delito patrimonial (roubo, furto, etc). A imputação deduzida pelo Ministério Público refere-se a supostamente lavagem de dinheiro e integrar associação criminosa.



    A reclamante mora – e sempre morou – em Curitiba-Paraná. Não esteve no Estado de São Paulo e não participou de qualquer fato nesse Estado. Reitera-se: a acusação que recai contra ela é a de, em tese, ter cedido a suas contas bancárias para que o seu pai a utilizasse em proveito do grupo. Ela não está sendo acusada de participar de furtos ou roubos” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que 



    “[...] todos os argumentos são genéricos e poderiam ser utilizados em qualquer caso (em direta violação ao disposto no art. 564, V, CPP): mera probabilidade de reiteração, sem qualquer indicação concreta das razões da suspeita; reiterados crimes patrimoniais, sem indicação de participação da reclamante, que jamais foi acusada de ter cometido qualquer crime patrimonial; o simples fato de morar em outro Estado, como se tal fato fosse indicativo de crime ou critério autorizador da prisão preventiva” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Argumenta que 



    “[a] jurisprudência é farta em exigir que a prisão seja fundada em elementos concretos de convencimento, em dados empíricos a demonstrarem as razões de convencimento do julgador” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] seja determinado o imediato acesso da defesa aos autos da ação penal, garantindo-se os direitos previstos nos art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, art. 7º, XIV e XV da Lei n.º 8.906/1994, art. 8º, §5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como a Súmula Vinculante n.º 14.



    E, com relação ao pedido liminar, tratando-se de decisão flagrantemente nula e, de que ausente qualquer requisito que aponte a necessidade da segregação cautelar, requer-se a concessão de Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP, determinando a imediata liberdade da reclamante” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Pela narrativa exposta na petição inicial é possível verificar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Na realidade, a própria defesa afirma que a falta de acesso não pode ser imputada à desídia ou ausência de atuação da Vara Única de Junqueirópolis/SP – que afirma que os procuradores da reclamante já estariam habilitados nos autos –, mas a erro do Sistema Esaj.



    Com efeito, eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez.



    Ademais, aponta-se como ato reclamado a seguinte decisão:



    “Vistos, 



    Nos termos do Artigo 384, § 2º, do Código de Processo Penal, RECEBO O ADITAMENTO à denúncia formulada pelo Ministério Público (fls.1289/1297), relativamente a JESSI DE LIMA DAMÁSIO (fls. 544/545), PÂMELA INGRID PINTO (fls. 530/531) e CARINA APARECIDA PINTO (fls. 496/497), bem como imputar nova infração penal ao denunciado ANTÔNIO MILTON PINTO. 



    Retifique-se a distribuição para inclusão dos denunciados no polo passivo da ação.



    Nos termos do Artigo 396 e 396 – A, do Código de Processo Penal, citem-se os acusados acima para responderem à acusação por escrito, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, cientificando-os de que poderão arguir preliminares e alegarem tudo o que de interesse às suas defesas, oferecerem documentos e justificação, especificarem as provas pretendidas, bem como arrolarem eventuais testemunhas. 



    Em não havendo respostas no prazo acima determinado, torne os autos conclusos para nomeação de defensores para atendimento a determinação legal (Artigo 396, § 2º, CPP). 



    Diante do aditamento à denúncia apresentado pelo Ministério Público (fls. 1289/1297), dê-se visa dos autos às D. Defesas Constituídas dos corréus Andriele Jaqueline Gavim, Altamir Sebastião Gavim e Eric Luis David Tessaro, para nova manifestação em defesa prévia, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 



    Manifestação Ministerial de fls. 1283/1288, itens ‘02’, ‘03’ e ‘04’: DEFIRO. 



    Providencie-se a serventia juntada de F. A. e certidões do que nelas eventualmente constarem em nome dos acusados Jessi de Lima Damásio, Pâmela Ingrid Pinto e Carina Aparecida Pinto, inclusive junto aos Institutos de Identificação dos Estados do Paraná e Santa Catarina, solicitando os apontamentos criminais lá existentes.



    Oficie-se ao Serviço Notarial do Distrito do Portão, no município de Curitiba PR, requisitando-se a remessa de eventual escritura pública do imóvel localizado na Rua Capitão Joseph Pereira Quevedo, nº 777-A, Condomínio Residencial Ethos, Curitiba – PR. Oficie-se, também, ao Cartório de Registro de Imóveis de Curitiba – PR, requisitando certidão da matrícula do imóvel acima mencionado. 



    No mais, trata-se ainda a manifestação Ministerial de fls. 1283/1288, de pedido de decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados JESSI DE LIMADAMÁSIO e PÂMELA INGRID PINTO nestes autos, fundamento e decido o que se segue. 



    Há nos autos comprovação suficiente da materialidade delitiva e indícios de autoria que apontam para as pessoas das rés.



    Na esteira do que ressaltado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, verifico que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública. 



    Trata-se de associação criminosa bem estruturada e com atuação em mais de um estado da federação para o cometimento de crimes patrimoniais, denotando sofisticação e elevado risco a aplicação à Lei Penal e à instrução, ante a grande mobilidade do grupo. Em conjunto, o prejuízo patrimonial gerado pelas condutas ora em análise superam a quantia de R$ 1.037.000,00 (um milhão e trinta e sete mil reais).



    Veja-se que as acusadas não residem no distrito da culpa, tendo residência no Estado do Paraná, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. 



    De fato, como observado na manifestação Ministerial, se não segregado poderão os acusados incidir em novas práticas delituosas de semelhante animosidade. 



    É de se constatar que o status libertatis das ora acusadas colocam em sério risco a ordem pública, haja vista a elevada probabilidade de reiteração delituosa, evidenciada pelo próprio modus operandi da associação, com a prática de reiterados crimes patrimoniais em um curto lapso temporal. 



    Assim, para garantia da ordem pública e da instrução criminal, haja vista tratar-se de associação criminosa atuante em mais de uma unidade da federação, necessário se faz a segregação cautelar dos acusados Jessi e Pâmela.



    Desta forma, adotando, no mais, as ponderações da D. Promotora de Justiça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados JESSI DE LIMA DAMÁSIO e PÂMELA INGRID PINTO nestes autos, com fundamento nos Artigos 312 e313 do Código de Processo Penal. 



    Expeçam-se os competentes Mandados de Prisão, os quais deverão ser entregues diretamente ao Delegado de Polícia desta Comarca.



    Acolho o pedido formulado pelo Ministério Público quanto a necessidade de decretação de medidas assecuratórias, na forma do previsto no art. 4º da Lei 9.613/98. Isto porque há elementos provas contundentes indicando que, em análise inicial, os integrantes da associação criminosa ora denunciada auferiram enormes proveitos financeiros dos crimes em testilha. Conforme consta nos elementos acostados aos autos, o prejuízo patrimonial gerado pelas condutas ora em análise superam a quantia de R$ 1.037.000,00 (um milhão e trinta e sete mil reais).



    Desse modo, imperiosa a medida assecuratória para evitar a dissipação do proveito criminoso após o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, ou mesmo, no curso do processo.



    Veja-se ainda que conforme mencionou o Ministério público, há três imóveis cadastrados em nome de PAMELA, sendo certo que um deles, localizado em ITAPEMA-SC, estaria avaliado em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), conforme consta às fls. 413. Os outros dois, seriam frutos de doação realizada por ANTONIO (fls. 404 e 408). 



    ANTONIO, segundo consta, seria proprietário de um imóvel em REBOUÇAS-PR, cuja administração fora atribuída à filha PAMELA (fls. 402). 



    Assim sendo, DETERMINO o BLOQUEIO via sistema RENAJUD da circulação, transferência e licenciamento de todos os veículos que por ventura estejam em propriedade dos acusados, autorizando-se desde já, a Digna Autoridade Policial, o imediato recolhimento dos veículos relacionados aos acusados.



    Determino a indisponibilidade de bens dos acusados, devendo a z. serventia proceder o cadastro na Central de Indisponibilidade do Conselho Nacional de Justiça. 



    Determino o arresto via BACENJUD das contas e aplicações financeiras em nome dos acusados no valor de R$ 1.037.000,00 (um milhão e trinta e sete mil reais). 



    Defiro o compartilhamento de provas requerido no item '7'.



    No mais, MANTENHO A DECISÃO PREVENTIVA em desfavor dos demais acusados ÉRICK LUIZ DAVID TESSARO e ALTAMIR SEBASTIÃO GAVIM, eis que permanecem inalterados os fundamentos de fato e de direito que ensejaram a decretação.



    Expeça-se o necessário com a máxima urgência” (págs. 1-4 do documento eletrônico 6).



    Conforme se verifica, não há nenhum desrespeito à Súmula Vinculante 14, uma vez que a autoridade reclamada limitou-se a receber a denúncia, decretar a prisão preventiva da reclamante, bem como medidas assecuratórias do art. 4º da Lei 9.613/1998.



    Na verdade, nem sequer existe estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado 14 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte, invocado pela reclamante. O verbete paradigma possui a seguinte redação:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    […] 



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Por fim, a ação reclamatória não é a via adequada para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva da reclamante, visto que, de igual modo, não há estrita aderência ao paradigma apontado, no caso, a Súmula Vinculante 14. De acordo com esse entendimento, menciono o seguinte precedente, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Reclamação. Súmula Vinculante 14. 



    1. Reclamante que inequivocamente possui acesso aos autos, não havendo falar-se, portanto, em violação à súmula vinculante 14. 



    2. Incabível o exame da prisão preventiva do reclamante, porquanto providência não versada no teor do verbete alegadamente desrespeitado, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.049-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Daí porque os pedidos formulados não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator